Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000040-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - CNPJ: 22.620.281/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
RÉU REVEL – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA - CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ –
SENTENÇA CASSADA
–
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Consoante entendimento do STJ,
“Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.”
(REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA, em face da sentença de ID no 196170781, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 1000040-92.2019.8.11.0041, movida em face por BANCO BRADESCO S.A., deixou de analisar os pontos da defesa e julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando “
a requerida ao pagamento da quantia R$109.495,97 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), atualizado até 03/12/2018, a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento desta ação. julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.”

Nas razões de ID no 196170790, a recorrente aduz a ocorrência de cerceamento de defesa.

Para tanto, assevera o desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que deixou de analisar os demais fundamentos da defesa, sob a premissa de
“contestação por NEGATIVA GERAL”
. No mérito, requer a procedência dos pedidos, a fim de que a sentença seja cassada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem.

Contrarrazões de ID no 196170793, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A tese de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante deve ser acolhida.

In casu
, restaram frustradas as tentativas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital e, posteriormente, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial.

Em sede de contestação denominada
“CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL”
, a curadora alegou, preliminares de nulidade da citação e carência da ação, no mérito refutou os fatos de maneira geral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado analisou tão somente a preliminar de nulidade da citação e, diante da contestação por negativa geral, deixou de analisar os demais argumentos.

Assim, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia R$ 109.495,97 (cento e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), atualizado até 03/12/2018, a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento desta ação, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante recorre aduzindo que a atuação do curador especial deve possuir amplo alcance no âmbito do processo em que for nomeado e em demandas incidentais. Assevera que a Defensoria, no encargo de curador especial, possui legitimidade ampla para promover a defesa do réu ausente, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho a razão acompanha a parte apelante.

Isso porque, o c. STJ possui entendimento no sentido de que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURATELA ESPECIAL. AMPLOS PODERES DE DEFESA. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS INDISPONÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia consiste em definir se é possível à defensoria pública, na qualidade de curadora especial de réu revel, alegar impenhorabilidade de valores constritos no bojo de execução deflagrada contra o curatelado. 2. Da leitura dos arts. 4o, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.
3. Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente. 4. Independentemente da discussão quanto à natureza jurídica da curatela especial, a atuação da defensoria pública, no caso, deve possuir largo alcance, sendo certo que tal orientação "é a que melhor se coaduna com o direito ao contraditório e à ampla defesa"
(REsp n. 1.088.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 9/10/2017). (...)” (REsp n. 1801939 RS 2019/0064119-0, 1a Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.02.2023) ( negritei)

No mesmo sentido já decidiu esta Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do c. STJ, “Os poderes do curador especial são os mesmos que seriam conferidos à parte por ele representada, caso esta estivesse fazendo sua própria defesa diretamente.”.
In casu, restou evidenciado o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa.”
(N.U 1044335-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

De forma similar, já julgou inúmeras vezes este Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Embargos a Execução de Titulo Extrajudicial – RÉU REVEL – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE DA CURADORA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. “2. Da leitura dos arts. 4°, XVI, da Lei Complementar n. 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, e 72, caput, II e parágrafo único, do CPC, infere-se que não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela defensoria pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.” REsp n. 1.801.939/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”
(N.U 0003396-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORA ESPECIAL – AMPLOS PODERES DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – RECONHECIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há limitação às matérias de defesa que podem ser apresentadas pela Defensoria Pública no atendimento do seu múnus de curadora especial do réu revel.
(N.U 1020794-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, restando evidenciado o cerceamento de defesa, ante a possibilidade da Defensoria Pública, no atendimento ao seu múnus de curadora especial do réu revel, apresentar matéria de defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a tese de cerceamento de defesa, anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
para que sejam analisadas as matérias de defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024